Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-06.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: apelação cível. Direito constitucional. Direito à saúde. Uti. Internação em hospital privado. Posterior solicitação de vaga em hospital público. Despesas. Dever do estado a partir de sua ciência. Transferência realizada em prazo célere. Honorários advocatícios. Defensoria pública. Valor inadequado. Majoração.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível interposta por paciente contra sentença que reconheceu o direito à internação em hospital público mediante regulação, mas indeferiu o pedido de reembolso de despesas médicas contraídas em hospital privado antes da comunicação formal ao Sistema Único de Saúde. Requereu-se também a majoração dos honorários advocatícios fixados.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Estado pode ser responsabilizado pelo pagamento das despesas hospitalares contraídas pelo autor em hospital privado antes de sua inclusão no sistema de regulação pública; (ii) o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais deve ser majorado diante da atuação da Defensoria Pública.
III. Razões De Decidir
3. As garantias à vida e à saúde encontram-se contempladas na Constituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 207) na categoria de direitos fundamentais, portanto, de aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção.
4. O Estado somente pode ser compelido a arcar com despesas de tratamento em hospital particular quando caracterizada negativa de fornecimento na rede pública, omissão em providenciá-lo adequadamente ou demora injustificada.
5. A opção do paciente pelo serviço privado antes da busca de leito em hospital público e do ajuizamento da ação judicial, impõe ao Ente Federado o custeio das despesas hospitalares apenas a partir da comprovada inclusão do nome do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar.
6. Não se configura responsabilidade civil do Estado quando a transferência do paciente para UTI pública é realizada em prazo célere, demonstrando eficiência do sistema público de saúde.
7. Não há dever estatal de custear despesas médicas quando o paciente opta deliberadamente pelo serviço privado antes mesmo de aguardar resposta da Central de Regulação de Leitos, especialmente quando seu plano de saúde não cobre o procedimento necessário.
8. O valor de honorários sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado, o grau de zelo profissional e o êxito obtido. Valor manifestamente inadequado deve ser majorado.
IV. Dispositivo E Tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O Estado somente pode ser compelido a custear despesas em hospital privado quando demonstrada omissão, negativa ou demora injustificada na prestação do serviço público de saúde. 2. É devida a majoração dos honorários advocatícios quando o valor arbitrado não observa a relevância da causa, o êxito obtido e o zelo profissional demonstrado.

_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, 6o, 37, § 6o e 196; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009491, 0814175-09.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025; TJDFT, Acórdão 1944597, Rel. Des. João Egmont, DJe 04/12/2024; TJDFT, Acórdão n. 1035461, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 09/08/2017.